Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705109-93.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA MARQUES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA MARQUES DOS SANTOS contra o acórdão n. 1437749 da 1a Turma Cível, juntado no ID 37693336. Os embargantes, nas razões recursais juntadas no ID 37992643, alegam que o acórdão embargado padece de erros materiais, omissões e contradições. Ao final, pleiteiam: o conhecimento dos presentes embargos, uma vez próprios e tempestivos. Quanto ao mérito requer o enfrentamento das questões suscitadas e dos pontos que deveria haver pronunciamento deste d. juízo para esclarecer o quantum indenizatório das benfeitorias, requer o enfrentamento das violações dos dispositivos declinados para fins de prequestionamento e eventual propositura de recurso especial e/ou extraordinário, nos termos dos dispositivos aplicáveis a espécie. Em impugnação (ID 38881640), a embagada postula que o recurso seja conhecido apenas em parte e, nessa extensão, desprovido. Verifica-se que o d. Ministério Público interveio no processo como fiscal da ordem jurídica no primeiro grau (ID 34818781) e que a d. Procuradoria de Justiça oficiou no processo no âmbito recursal (ID 35638340). Por essa razão, encaminhem os autos à d. Procuradoria de Justiça, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito dos embargos de declaração opostos por LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA MARQUES DOS SANTOS e da impugnação apresentada pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 09:08:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora